Tribunal: TJSP
Processo: 1020281-45.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação à multa que se mantém neste grau recursal, nos termos do disposto no artigo 80, inciso II, do CPC.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1020281-45.2019.8.26.0405; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência do demandante. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda da contratação de cartão de crédito. Origem e regularidade do débito demonstradas a contento pelo réu. Negativação levada a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência do demandante. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda da contratação de cartão de crédito. Origem e regularidade do débito demonstradas a contento pelo réu. Negativação levada a cabo pela instituição financeira no exercício legal de direito. Inexistência de danos morais indenizáveis. Decisão preservada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autor que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação à multa que se mantém neste grau recursal, nos termos do disposto no artigo 80, inciso II, do CPC.

Recurso desprovido.